Tribunal: STF
Processo: ARE 1163900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO DO TRABALHO. SUPRESSÃO DE DIREITOS. NORMAS COLETIVAS. ANTERIOR RECUSA DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DE TESES. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1046. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e o acórdão proferido em sede de agravo regimental e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.